Tribunal: TJMT
Processo: 1041985-20.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041985-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA REI CINTRA DOS REIS - CPF: 034.732.948-96 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO HISTÓRICO. CLASSIFICAÇÃO “PREJUÍZO/VENCIDA” SUPRIMIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ATIVA APÓS CESSAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O Juízo de origem concluiu que o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), circunscrito ao período de inadimplência, constitui histórico informativo e não configura manutenção indevida de anotação restritiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito, sob o argumento de que a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN viola o prazo quinquenal previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a permanência da anotação após o transcurso do prazo prescricional configura restrição indevida ao crédito e dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o registro de operação de crédito classificada como "prejuízo" no SCR/SISBACEN, após o transcurso do prazo prescricional, configura manutenção indevida de anotação restritiva equiparável aos cadastros tradicionais de inadimplentes;
(ii)
analisar se a preservação do histórico de crédito no SCR constitui ato ilícito apto a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza semelhante à dos cadastros de inadimplentes, na medida em que suas informações detêm potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor. A equiparação, contudo, não autoriza que se desconsiderem as particularidades operacionais do sistema, especialmente no que se refere à forma de registro e consulta das informações.

5. O SCR funciona como banco de dados histórico, que registra, mês a mês, a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras. Diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, nos quais a anotação permanece ativa até sua exclusão ou até o transcurso do prazo legal, o SCR apresenta histórico mensal que permite identificar, para cada período de referência, quais anotações existiam naquele momento específico.

6. A vedação à manutenção de anotação negativa por período superior a cinco anos, prevista no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a permanência de restrição ativa. A supressão espontânea da classificação restritiva dentro do prazo legal afasta a configuração de conduta ilícita.

7. A preservação do histórico de crédito no SCR, após a cessação dos lançamentos pela instituição financeira, constitui exercício regular de direito e decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema, conforme determinação do Banco Central do Brasil. O registro histórico dos fatos ocorridos não se confunde com a manutenção de anotação restritiva ativa.

8. Inexiste ato ilícito quando a classificação “prejuízo/vencida” permanece registrada apenas durante o período de inadimplência, sem permanência indevida após a cessação dos lançamentos pela instituição financeira, de modo que a preservação do assentamento histórico não enseja, por si só, indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 323, AgRg no AREsp 652.943/MT; STJ, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1005305-16.2024.8.11.0004, ApCiv 1042070-40.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CECILIA DA SILVA REI CINTRA DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1041985-20.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A
., que julgou
improcedentes
os pedidos formulados pela parte autora (id. 336271371).

Na
origem
, a apelante narrou que, ao tentar adquirir um cartão de crédito e realizar aquisição parcelada de um bem móvel, foi surpreendida com uma anotação de suposta dívida prescrita em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). O registro referia-se a um débito de R$ 125,34, classificado com a nomenclatura “prejuízo/vencido” em setembro de 2018. Sustentou que a manutenção dessa informação após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos constitui ato ilícito e restrição indevida ao crédito, circunstância que impediria o acesso a serviços bancários e cercearia sua saúde financeira.

Na petição inicial, pugnou pela concessão de tutela de urgência com o objetivo de obrigar o apelado a proceder à exclusão do registro de seu nome junto ao Banco Central (id. 336270876).

A tutela de urgência foi indeferida (id. 133858990).

O
Banco Daycoval
apresentou
contestação
, na qual suscitou, em preliminar, indícios de advocacia predatória e necessidade de regularização da capacidade postulatória. No mérito, defendeu a natureza meramente informativa e de histórico do SCR/SISBACEN, que afirmou ser distinto dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA). Alegou que a prescrição extingue apenas a pretensão de cobrança judicial, mas não elimina o débito enquanto obrigação natural, e ressaltou que a consulta ao extrato demonstra que a informação de "prejuízo/vencida" não se manteve ativa até a data da propositura da ação, o que configuraria apenas registro histórico lícito.

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual reiterou que o SCR possui natureza restritiva e que a manutenção do registro de dívida prescrita é ilegal.

O feito foi saneado e declarado apto a julgamento antecipado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e consignou que o SCR possui finalidade primordial de atuar como sistema de informação e fiscalização do risco de crédito sob gestão do Banco Central. Ao analisar o extrato juntado pela autora, emitido em 31/outubro/2023, verificou que a classificação "Prejuízo" vinculada ao
Banco Daycoval
constou no histórico apenas em setembro de 2018, sem permanecer ativa nos períodos subsequentes.

Concluiu que a menção ao débito no extrato de 2023 decorreu da inclusão do histórico da operação, que refletia a situação pretérita, e não da permanência da anotação negativa.

Quanto à prescrição, o Juízo sentenciante reconheceu que o débito estaria prescrito para fins de cobrança judicial em setembro de 2023, mas que a prescrição atinge a pretensão, não a dívida em si, que subsiste como obrigação natural. Afirmou que a conduta da instituição financeira de reportar operações ao SCR configura exercício regular de direito, motivo pelo qual afastou a ilicitude e a responsabilidade civil por danos morais. Condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (id. 336271371).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta que o juízo de origem equivocou-se na leitura do extrato do Banco Central, pois a restrição de setembro de 2018 não poderia constar em extrato emitido em outubro de 2023, após transcorridos cinco anos, o que contrariaria a Súmula 323 do STJ.

Aduz que a manutenção da inscrição de débito prescrito no SCR é arbitrária e ilegal, o que conduziria ao reconhecimento da má prestação de serviços. Reitera a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, a configuração de dano moral
in re ipsa
e requer a reforma total da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o banco ao pagamento de 20 salários mínimos a título de indenização (id. 216711844).

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo banco apelado, que suscita, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença e se limitam a reproduzir os argumentos da petição inicial. No mérito, defende a manutenção integral da sentença ante a regularidade das condutas praticadas e a ausência de ato ilícito.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECILIA DA SILVA REI CINTRA DOS REIS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na petição inicial, sob o fundamento de que o registro do débito no SCR/SISBACEN, circunscrito ao período em que a obrigação esteve em aberto, constitui mero histórico informativo, sem configurar manutenção indevida apta a gerar responsabilidade civil (Id. 336271372).

Em síntese, a matéria deduzida pela apelante cinge-se a definir se a permanência de anotação classificada como “prejuízo” em extrato do SCR/SISBACEN, após consumada a prescrição quinquenal prevista no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, configura restrição indevida ao crédito apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

Antes de adentrar o mérito, cumpre afastar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, uma vez que as razões recursais impugnam, de forma direta e objetiva, os fundamentos da sentença, ao sustentar a equiparação do SCR aos cadastros restritivos de crédito e defender a incidência do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, com indicação dos dispositivos legais e dos precedentes que a apelante entende aplicáveis à hipótese, circunstância que evidencia o atendimento ao requisito da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso.

Superada a preliminar, a irresignação não comporta acolhimento.

A tese recursal fundamenta-se na equiparação do SCR aos tradicionais cadastros restritivos de crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa, com a consequente aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Nesse contexto, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconhece que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza semelhante aos cadastros de inadimplentes, na medida em que suas informações detêm potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor. (STJ -
AgRg no AREsp 652943/MT
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/setembro/2015)

A equiparação, contudo, não autoriza que se desconsiderem as particularidades operacionais do sistema, especialmente no que se refere à forma de registro e consulta das informações. O SCR funciona como banco de dados histórico, que registra, mês a mês, a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras.

Diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, nos quais a anotação permanece ativa até sua exclusão ou até o transcurso do prazo legal, o SCR apresenta histórico mensal que permite identificar, para cada período de referência, quais anotações existiam naquele momento específico.

A compreensão adequada do caso exige análise concreta do extrato acostado aos autos, precisamente o elemento que a apelante invoca como suporte de sua pretensão.

O Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) emitido em 23/novembro/2023 contempla o histórico das operações da apelante no período de setembro de 2018 a setembro de 2023. A leitura do documento evidencia que a classificação “Prejuízo” vinculada ao
Banco Daycoval S.A.
, no valor de R$ 125,34, constou no histórico mensal de setembro de 2018 a dezembro de 2018, o que corresponde a três meses de registro nessa condição. A partir de janeiro de 2019, embora o
Banco Daycoval S.A.
, apesar de ainda conste no extrato, não há qualquer outra classificação ativa (id. 336270883).

Essa estrutura evidencia que não houve manutenção da anotação por prazo superior ao quinquênio previsto no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. O extrato emitido pela própria autora revela que, à época de sua obtenção, em setembro de 2023, a classificação restritiva já havia sido suprimida havia cerca de quatro anos, antes mesmo do ajuizamento da ação, ocorrido em 05/novembro/2023.

Nesse contexto, a tentativa de equiparar o histórico do SCR a uma inscrição ativa em cadastro de inadimplentes não encontra respaldo na realidade documental dos autos. O art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor veda a manutenção de anotação negativa por período superior a cinco anos, pressuposto que exige a permanência de restrição ativa, o que não se verifica na espécie.

A classificação “Prejuízo/Vencida” foi suprimida espontaneamente dentro do prazo legal. Inexiste, portanto, conduta ilícita apta a ensejar a declaração pretendida ou a reparação por danos morais.

A circunstância fática descrita revela que a suposta anotação irregular apontada pela apelante corresponde, em verdade, ao histórico do SCR, que, como referido, indica, mês a mês, quais anotações existiram no decorrer dos anos. O sistema não mantém anotação “ativa” que restrinja continuamente o crédito do consumidor após janeiro de 2019, pois o que se verifica é tão somente a preservação do assentamento histórico relativo ao período em que a inadimplência efetivamente existiu.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado já se pronunciou sobre hipóteses análogas e firmou entendimento no sentido de que o SCR possui natureza de cadastro histórico, de modo que a permanência de registro validamente inserido, dentro do prazo legal, não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial (TJMT - Apelação Cível n. 1005305-16.2024.8.11.0004, Rel. Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/setembro/2025, DJe 24/setembro/2025)

Em precedente igualmente paradigmático, esta Câmara assentou que, quando a inclusão do débito discutido na categoria “prejuízo” permanece apenas durante o período de inadimplência, sem permanência indevida após a cessação dos lançamentos pela instituição financeira, não há que se falar em ilícito, tampouco em indenização por danos morais. (TJMT - Apelação Cível n. 1042070-40.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/agosto/2024, DJe 04/setembro/2024)

A situação dos autos amolda-se com exatidão às premissas expostas. O
Banco Daycoval S.A
registrou a operação de crédito inadimplida no SCR em setembro de 2018 e manteve o lançamento na classificação “Prejuízo/Vencido” até janeiro de 2019, quando cessou definitivamente os registros em nome da apelante. Desde então, não há anotação ativa do banco no sistema, mas apenas o assentamento histórico dos meses anteriores, circunstância que decorre da própria sistemática do banco de dados mantido pelo Banco Central do Brasil.

Observe-se, ademais, que o período de conservação efetiva da anotação como “Prejuízo/Vencido”, compreendido entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, correspondente a quatro meses, situa-se muito aquém do limite quinquenal estabelecido na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste, portanto, qualquer violação ao prazo máximo de permanência, seja sob a ótica dos cadastros restritivos tradicionais, seja à luz da natureza histórica do SCR.

A pretensão recursal esbarra, ainda, em contradição lógica insuperável. A apelante sustenta que a preservação do lançamento por prazo superior a cinco anos configuraria ato ilícito e geraria dano moral
in re ipsa
. Os elementos dos autos, todavia, demonstram que não houve permanência indevida: a anotação foi incluída em setembro de 2018 e removida em janeiro de 2019, em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil.

O que persiste no sistema é o histórico, isto é, a memória dos fatos ocorridos, e não anotação restritiva ativa que possa, atualmente, obstaculizar o acesso da consumidora ao crédito.

Por essas razões, verifica-se que a conduta do banco apelado observou rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, razão pela qual não há ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

A preservação do histórico de crédito no SCR, mesmo após a cessação dos lançamentos, constitui exercício regular de direito e decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema, conforme determinação do Banco Central do Brasil.

Quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade, cumpre consignar que, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança judicial, não subsiste obrigação juridicamente exigível passível de ser declarada inexigível, circunstância que esvazia o objeto do pedido e impõe seu não acolhimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cecília da Silva Rei Cintra dos Reis
, e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
Cecília da Silva Rei Cintra dos Reis
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, da lei processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026